Tribunal: STF
Processo: RE 1464070
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PLANALTO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO SALÁRIO BASE EM VALOR NÃO INFERIOR AO MÍNIMO NACIONAL. CABIMENTO. A SÚMULA VINCULANTE Nº 16 DO STF É APLICÁVEL AOS CASOS OMISSOS OU NÃO PREVISTOS EM LEI. NO CASO DO MUNICÍPIO DE PLANALTO, HÁ PREVISÃO LEGAL DE ´VENCIMENTO BÁSICO OU SALÁRIO BÁSICO NUNCA INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO ´, NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, ART. 67 C/C ART. 29, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL RS. DIFERENÇAS DEVIDAS, NO ENTANTO, ATÉ A VIGÊNCIA DA EC Nº 78/2020 (04/02/2020), QUE ALTEROU A PREVISÃO DO INCISO I DO ART. 29 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL PARA ‘REMUNERAÇÃO TOTAL’. DIREITO EVIDENCIADO ATÉ A VIGÊNCIA DA EC Nº 78/2020. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA NO PONTO, PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA INSALUBRIDADE SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO. DESCABIMENTO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DE QUE A BASE DE CÁLCULO É PORCENTAGEM SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO, ART. 108 DA LM Nº 1.790/99. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. POR MAIORIA”. (Documento eletrônico 12).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desacolhidos (documento eletrônico 16). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, tendo em vista o decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 142 da repercussão geral. 



    O Tribunal de origem considerou que o acórdão recorrido está em consonância com o mencionado Tema de repercussão geral, pois a decisão considerou que a Súmula Vinculante 16 é aplicável aos casos omissos ou não previstos em lei, o que não é o caso dos autos. 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 7°, IV, da mesma Carta e da Súmula Vinculante 16. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal a quo assim decidiu a questão: 



    “O direito à garantia do salário nunca inferior ao salário mínimo vem previsto no art. 7º, VII, da Constituição Federal, sendo extensivo aos servidores públicos por força do § 3º do art. 39:



    Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 



    [...] VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável; 



    [...] 



    Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. [...] § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



    Na Constituição Estadual do RS vinha assim previsto no art. 29, I (até a alteração dada EC nº 78/2020):



    Art. 29. – Constituição Estadual do RS – São direitos dos servidores públicos civis do Estado, além de outros previstos na Constituição Federal, nesta Constituição e nas leis: I - vencimento básico ou salário básico nunca inferior ao salário mínimo fixado pela União para os trabalhadores urbanos e rurais;



    Com a edição da EC nº 78/2020, alterou-se a redação de tal dispositivo para considerar a remuneração total:



    Art. 29. São direitos dos servidores públicos civis do Estado, além de outros previstos na Constituição Federal, nesta Constituição e nas leis: I - remuneração total nunca inferior ao salário mínimo fixado pela União para os trabalhadores urbanos e rurais; (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 78, de 03/02/20) [...]



    Já no Município de Planalto, previsão a respeito vem na sua Lei Orgânica, art. 67:



    Art. 67 São direitos dos servidores municipais, além de outros previstos na Constituição Federal e Estadual, nesta Lei Orgânica e demais leis os previstos no artigo 29, incisos I a XV da Constituição Estadual, disciplinados em Lei Complementar.



    De outra banda, entende-se que a Súmula Vinculante nº 16 do STF, é aplicável aos casos omissos ou não previstos em lei:



    Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.



    Assim, neste contexto legal, diante da previsão do art. 67 da Lei Orgânica, de se concluir pelo direito da parte autora à percepção do seu vencimento básico não inferior ao salário mínimo. No entanto, somente até a vigência da EC nº 78/2020 (03/02/20203 ) e, após 04/02/2020, pelo direito à percepção da sua remuneração total não inferior ao salário mínimo”. (pp. 4 a 8 do documento eletrônico 12, grifei). 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 751/GO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de que a garantia ao salário mínimo refere-se à remuneração, em sua totalidade, não podendo ser usado como parâmetro o vencimento básico. Transcrevo, por oportuno, a ementa do julgado: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 95, I, da Constituição do Estado de Goiás e art. 56 da Lei estadual 11.416/1991. 2. Servidor público. Garantia de vencimento básico não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. Orientação do STF no sentido de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, IV, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, é alusiva ao total da remuneração do servidor, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo que vincula tal garantia ao vencimento básico. 3. Militar. Soldo. Garantia de valor não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte assentou entendimento no sentido de que não se estende aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo vigente. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”. (ADI 751/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22/5/2019)



    No julgamento do RE 582.019-QO-RGSP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a  jurisprudência no sentido de que a garantia do salário mínimo, a que se referem os artigos 7º, IV, e 39, § 3º, da Constituição Federal, corresponde ao total da remuneração percebida pelo servidor. 



    A Súmula Vinculante 16, por sua vez, determina, in verbis: 



    “Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.”



    Os precedentes que ampararam o entendimento fixado na Súmula Vinculante 16, RE 199.098/SC e RE 265.129 AgR/RS, ambos de relatoria do Min. Ilmar Galvão e julgados pelo Plenário do Supremo Tribunal, tinham por base justamente legislações locais que asseguravam vencimento básico não inferior ao salário mínimo. 



    No citado RE 265.129 AgR/RS, o Plenário declarou, ‘incidenter tantum’, a inconstitucionalidade da antiga redação do art. 29, I, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e reconheceu que a “decisão recorrida, ao reconhecer a servidor civil estadual direito a vencimento básico nunca inferior ao salário mínimo, com base no art. 29, inciso I, da Constituição do Estado, contrariou orientação desta Corte de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, sendo de aplicação obrigatória aos servidores civis, por força do art. 39, § 2º (redação original), da mesma Carta, deve ser entendida, neste caso, como alusiva ao total dos vencimentos, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo da Constituição estadual que vincula tal garantia ao vencimento básico”.



    Eis a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. SERVIDOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. VENCIMENTO BÁSICO NUNCA INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ART. 29, I. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 7o, INC. IV, E 39, § 2o, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EC 19/98. A decisão recorrida, ao reconhecer a servidor civil estadual direito a vencimento básico nunca inferior ao salário minimo, com base no art. 29, inciso I, da Constituição do Estado, contrariou orientação desta Corte de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7°, inciso IV, da Constituição Federal, sendo de aplicação obrigatória aos servidores civis, por força do art. 39, § 2°, (redação original), da mesma Carta, deve ser entendida, neste caso, como alusiva ao total dos vencimentos, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo da Constituição estadual que vincula tal garantia ao vencimento básico. Precedentes: RREE 197.072 e 199.098, do Estado de Santa Catarina. Recurso conhecido e provido para o fim de declarar, ´incidenter tantum ‘, inconstitucional o inciso I, art. 29, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e, em consequência, reformar o acórdão que o teve por fundamento.



    Recurso conhecido e provido para o fim de declarar, ´incidenter tantum’, inconstitucional o inciso I, art. 29, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e, em consequência, reformar o acórdão que o teve por fundamento”.



    Nesse sentido, merece ser acolhido o pedido do Município, pois a decisão proferida no acórdão recorrido está em dissonância com a Súmula Vinculante 16. 



    Posto isso, reconheço a violação ao enunciado da Súmula Vinculante 16 e dou provimento ao recurso para determinar que o salário mínimo refere-se à remuneração, em sua totalidade, não podendo ser usado como parâmetro o vencimento básico.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator